Tribunal: STF
Processo: HC 72010
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
EMENTA:  HABEAS   CORPUS.  ALEGADA   NULIDADE  DA  SENTENÇA
CONDENATÓRIA,  CONSISTENTE   NA  OMISSAO   QUANTO  AS  CIRCUNSTANCIAS
JUDICIAIS AUTORIZADORAS DA FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MINIMO LEGAL.
          Macula  que resultou  irrelevante em  face de  acórdão que,
dando  parcial provimento  a apelação  da defesa,  reduziu a  pena ao
minimo legal.
          Habeas corpus indeferido.